Tribunal: STF
Processo: HC 73447
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA
ANULADA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SILENCIANDO, ENTRETANTO, O
ACORDAOSOBRE A LIBERDADE DO RÉU. 2. DIANTE DO TEMPO DECORRIDO, DESDE
A       PRISÃO EM FLAGRANTE EM AGOSTO DE 1994, NÃO HÁ, NO CASO, COMO
DEIXAR   DE CONSIDERAR PRESENTE HIPÓTESE DE INJUSTIFICADO EXCESSO DE
PRAZO     DE CUSTODIA, EIS QUE O PROCESSO SERÁ RENOVADO A PARTIR DO
INTERROGATORIO, NÃO HAVENDO OS AUTOS AINDA RETORNADO AO JUÍZO DE
ORIGEM. 3. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA DETERMINAR A IMEDIATA
EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE SOLTURA DO PACIENTE, SE POR "AL" NÃO HOUVER
DE PERMANECER PRESO.